Tribunal: TJDFT
Processo: 0022115-55.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. TERMO. CONHECIMENTO AMPLO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VERSÕES ANTAGÔNICAS ENTRE SI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nas decisões do Tribunal do Júri é o termo e não as razões que delimita os fundamentos do recurso segundo o disposto na Súmula 713 do STF.
2. Sessão de julgamento que transcorreu normalmente, sem arguição de quaisquer nulidades, não acarretando prejuízo para a Defesa, conclui-se pela ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, III, “a”, CPP).
3. Teses da Acusação e da Defesa antagônicas entre si, ambas com lastro probatório mínimo, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença (art. 593, III, “d”, CPP) que pendeu para uma de suas vertentes, no caso a que escudou a tese da Acusação.
4. Proferida sentença condenatória em observância ao disposto no inciso I do artigo 492 do Código de Processo Penal, inexiste contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados (art. 593, III, “b”, CPP) na hipótese dos autos.
5. O concurso de pessoas justifica a valoração negativa da culpabilidade. Precedentes. Se o crime foi cometido com premeditação, o que sobreleva ainda mais o grau de censurabilidade que recai sobre o fato e seu autor, a exasperação da pena-base em fração ligeiramente superior a 1/6 (um sexto) não exorbita a discricionariedade outorgada ao julgador.
6. Havendo mais de uma qualificadora, possível seja uma deslocada para configurar agravante genérica quando expressamente prevista, não prosperando o recurso com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “c” do Código de Processo Penal.
7. Apelação conhecida e desprovida.